Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. CASAMENTO. PACOTE DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, FILMAGEM E ESPELHO MÁGICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 800,00 a título de danos materiais e R$ 1.500,00 por danos morais em decorrência de falhas no contrato de cobertura fotográfica e audiovisual do casamento da parte autora. Em seu recurso sustenta que no contrato entabulado não existia previsão para disponibilizar o denominado “espelho mágico” no dia do evento, de modo que ausente o dever de reparação material fixado na sentença. Para tanto, destaca que a divulgação de pacotes para os clientes corresponde a uma facilidade para a sua apresentação, mas que não corresponde a um serviço fechado, de modo que o contratante pode alterá-lo conforme as suas necessidades. Para exemplificar, sustenta que apesar da parte autora afirmar que contratou o “pacote 3”, consta no contrato a disponibilização de drone, que sequer consta naquele pacote. Desse modo, afirma que no contrato foram elencados todos os serviços a serem disponibilizados, não existindo previsão para o “espelho mágico”. Subsidiariamente, alega que o valor do dano material é excessivo, eis que avaliado em R$ 500,00. Ademais, destaca que disponibilizou o serviço de drone no evento, que é avaliado em R$ 600,00, de modo que deve ocorrer a compensação do seu valor com o suposto dano material. Quanto ao dano moral pela suposta demora na entrega do álbum fotográfico, afirma que a parte autora possuía seis meses para selecionar as fotos, mas que somente efetuou a escolha após 8 meses, em junho de 2022. Assinala que em outubro de 2023, antes do ajuizamento da ação, encaminhou e-mail para a autora com a prévia do álbum para avaliação e consequente aprovação. Enfim, destaca que ocorreu significativo aumento na demanda das gráficas e profissionais face o retorno dos eventos após a pandemia, de modo que as conclusões do serviço de todo o setor sofreram atrasos. Sustenta que a situação não configura dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação. Enfim, questiona o termo inicial da correção monetária quanto ao suposto dano material, eis que a sentença fixou a data do desembolso, quando deveria ser a data do efetivo prejuízo, que é o dia do evento, em conformidade com a súmula 43/STJ.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar o serviço contratado pela consumidora e suposto inadimplemento contratual; o eventual valor da reparação material e o termo inicial da correção monetária; a suposta ausência de danos morais e, subsidiariamente, o valor da condenação.
III. Razões de decidir
5. A parte autora impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré recorrente, sob alegação de que possui movimentação nas contas bancárias e realiza viagens frequentes com a sua família. Contudo, entende-se que a hipossuficiência econômica da parte ré está comprovada, eis que os extratos das suas duas contas bancárias não demonstram renda significativa, sendo que sequer declara imposto de renda. Enfim, apesar da esposa da parte ré possuir conta em rede social com intuito de divulgar as viagens realizadas, a eventual capacidade financeira da sua esposa, a possibilitar as viagens familiares, não afasta a sua hipossuficiência econômica, visto que se trata de benefício personalíssimo (CPC, art. 99 §6o), sendo que as despesas do processo não incubem à sua esposa. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
6. A parte autora defende que efetuou a contratação do “pacote 3”, que incluía o “espelho mágico”, enquanto a parte ré afirma que aquele pacote era apenas uma sugestão, sendo que os serviços contratados são apenas aqueles expressos no contato entabulado entre as partes. Todavia, não obstante a ausência do “espelho mágico” no contrato, é possível apurar no diálogo via aplicativo whatsapp que a parte ré reconhece o erro ao deixar de disponibilizar o espelho mágico no evento. Isso porque, alguns dias após o casamento, o réu ofertou opções para compensar a parte autora, afirmando ainda que “estou muito triste com essa situação, isso nunca aconteceu, as vezes erro na hora do preenchimento do contrato mas normalmente o cliente percebe na hora da conferência ou até mesmo cerimonial. Mas enfim, gostaria de propor alguma dessas opções acima e espero com isso minimizar esse erro”. Portanto, é possível concluir que o próprio réu reconheceu a existência de erro no preenchimento do contrato, o que resultou na falta do espelho mágico no dia do evento. Desse modo, a ausência daquele serviço no contrato escrito foi decorrente apenas de falha no preenchimento, o que atesta que foi devidamente contratado pela parte autora. Assim, deve ser efetuada a reparação material pelo descumprimento do contrato.
7. A oferta de serviço de “drone” no dia do casamento, ainda que mediante suposto “brinde”, como alega a parte ré, não autoriza a sua compensação com a reparação material, eis que o “brinde” concedido na assinatura do contrato não possuía correlação com a posterior falha na prestação do serviço, de modo que eventual compensação do dano por outro serviço equivalente somente seria possível em caso de concordância da consumidora, o que ausente no caso concreto.
8. Quanto ao valor do dano material, razão assiste à parte ré recorrente. Para tanto, pontue-se que em fevereiro de 2022, quando as partes dialogavam acerca de eventual compensação extrajudicial, o réu informou que o serviço “espelho mágico” possuía valor de R$ 500,00 (ID 63074614, 02:56). Constata-se que o valor mencionado está em conformidade com o serviço contratado. Isso porque o contrato possuía serviço de fotografia, filmagem e espelho mágico, além da filmagem por “drone” como brinde, pelo valor de R$ 4.000,00, e a prestação do serviço por quatro profissionais (sendo dois fotógrafos e dois cinegrafistas). Ocorre que a fotografia também incluía a entrega do álbum, com 40 páginas e 100 fotos, sendo de conhecimento geral que o valor do álbum corresponde à significativa parte dos valores nos contratos de serviços fotográficos. Ou seja, apenas o valor do custo do serviço de fotografia acrescido do álbum de 40 páginas certamente seria muito acima da metade de todo o valor adimplido (R$ 4.000,00), sendo que ainda foram disponibilizados outros serviços, que exige a remuneração dos demais profissionais, além do lucro final esperado pelo contratado ao ofertar o serviço. Assim, entende-se que dentro daquele preço pactuado (R$ 4.000,00) o “espelho mágico” possuía valor aproximado de R$ 500,00. Pelas razões expostas, o valor do dano material pela ausência do espelho mágico deve ser reduzido de R$ 800,00 para R$ 500,00 (quinhentos reais).
9. O termo inicial da correção monetária quanto ao dano material deve observar a súmula no 43 do STJ (incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo). Apesar da sentença fixar o dano material a partir da data do desembolso (07/12/2020), relembra-se que o efetivo prejuízo, com o inadimplemento contratual mediante a ausência do “espelho mágico”, ocorreu no dia do evento (12/10/2021). Assim, o recurso deve ser provido para alterar o termo inicial da correção monetária sobre o dano material.
10. Os elementos não comprovam a afirmação da autora de que enviou as fotos escolhidas para a confecção do álbum em janeiro de 2022. Isso porque o único elemento probatório é a alegação via whatsapp para o réu de que já havia enviado as fotos em janeiro de 2022, sendo que após a afirmação do contratado de que não estava localizando aquele envio a autora alegou que teria ocorrido em 12/02/2022, mas que estava enviando novamente. Todavia, ainda que se trate de relação de consumo, cabe à parte autora o ônus de juntar os elementos probatórios que detém condições para demonstrar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), o que poderia ser efetuado mediante a juntada do suposto e-mail nos autos, o que ausente no caso concreto. Assim, os elementos só permitem apurar que as fotos foram selecionadas no dia 10/06/2022. Ademais, no dia 05/10/2023 a parte ré enviou o álbum para avaliação e eventual aprovação, sendo que o álbum ficou pronto em 10/11/2023, mas ainda com a pendência acerca da confecção do poster, de modo que o réu entrou em contato no dia 27/12/2023 informando que estava com o material para ser entregue, o que foi concluído no dia 16/01/2024. Diante dos fatos, ainda que no prazo total entre junho de 2022 e janeiro de 2024 conste o transcurso de tempo necessário para a confecção do álbum após a aprovação e o entendimento entre as partes acerca do dia para a efetiva entrega, constata-se que ocorreu significativa demora na entrega do álbum (e demais complementos). Ainda, pontue-se que não há elementos para comprovar a alegação de que a demora para a entrega dos produtos foi decorrente da sobrecarga dos profissionais e gráficas após o término da pandemia.
11. Constata-se que a demora excessiva na entrega do álbum de casamento gera significativa angústia, face a insegurança quanto ao seu recebimento após longo período de espera, o que compromete o equilíbrio, a saúde e o bem-estar da pessoa, sendo causa apta a ensejar o abalo moral.
12. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 1.500,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação por danos materiais de R$ 800,00 para R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como para fixar a data do efetivo prejuízo (12/10/2021) como termo inicial para a correção monetária incidente sobre o dano material. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995)
14. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 43/STJ.